Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), DIVANI JUSTINA DE SOUZA - CPF: 894.705.751-72 (AGRAVADO), MARINA SAENZ HERNANDEZ - CPF: 070.248.791-06 (ADVOGADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI No 1000969-10.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADA: DIVANI JUSTINA DE SOUZA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EVIDENCIADA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de cobrança decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, deferiu a gratuidade da justiça à requerida, admitiu o processamento da reconvenção e inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão que inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, cabendo verificar: (i) a configuração da relação de consumo; (ii) a presença dos requisitos legais para a inversão do ônus probatório; e (iii) a existência de eventual prejuízo à agravante.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes amolda-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, aplicando-se as disposições protetivas do microssistema consumerista sem afastar a incidência da Lei 6.766/79.

O art. 6o, VIII, do CDC consagra requisitos alternativos para a inversão do ônus da prova (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), bastando a presença de um deles para autorizar a medida, que no caso concreto encontram-se cumulativamente demonstrados.

A verossimilhança das alegações encontra-se amplamente demonstrada pela discrepância entre o valor pago e o saldo devedor remanescente, pela evolução desproporcional do saldo devedor, pelas sucessivas renegociações com encargos cumulativos e pela ausência de memória de cálculo na petição inicial.

A hipossuficiência técnica encontra-se plenamente caracterizada, considerando que a agravada não possui formação em contabilidade ou matemática financeira, os contratos foram elaborados unilateralmente pela credora, a agravante detém todos os registros e sistemas de cálculo, e a matéria exige conhecimentos especializados para apuração do sistema de amortização, forma de incidência dos encargos e regularidade da metodologia aplicada nas renegociações.

A inversão do ônus da prova refere-se ao ônus de convencimento, não implicando atribuição antecipada dos custos periciais, permanecendo aplicável o art. 95 do CPC/15, de modo que a agravante não sofre qualquer prejuízo concreto decorrente da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se relação de consumo em contrato de compra e venda de lote com financiamento direto, aplicando-se as disposições protetivas do CDC sem afastar a incidência da Lei 6.766/79. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos alternativos que, no caso concreto, encontram-se cumulativamente demonstrados. 3. A verossimilhança evidencia-se quando o consumidor comprova ter pagado valor superior ao financiamento original sem proporcional redução do saldo devedor, em contexto de sucessivas renegociações com cláusulas contratuais obscuras e ausência de memória de cálculo pelo credor. 4. A hipossuficiência técnica configura-se quando a matéria envolve conhecimentos especializados em matemática financeira e contabilidade, com impossibilidade de o consumidor acessar documentos e sistemas internos da credora. 5. A inversão do ônus probatório não implica custeio automático da perícia pela credora, permanecendo aplicável o art. 95 do CPC/15."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Barra do Garças nos autos da
Ação de Cobrança no 1010210-64.2024.8.11.0004
ajuizada em face de
DIVANI JUSTINA DE SOUZA
, que
deferiu
os benefícios da gratuidade da justiça à requerida, admitiu o processamento da reconvenção e inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC (ID 216796943 dos autos principais).

A agravante insurge-se exclusivamente contra a inversão do ônus probatório, alegando ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência técnica da agravada.

Sustenta que a reconvenção possui baixa complexidade, uma vez que visa a revisão das cláusulas contratadas, ante alegação genérica de abusividade e, que a inversão acarreta prejuízo ao impor automaticamente o custeio de eventual perícia contábil.

Argumenta que a agravada deixou de demonstrar fundamentadamente a impossibilidade de produzir prova específica para a defesa de seus direitos, tratando-se de matéria que não necessita de maior dilação probatória.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da decisão.

Sem pedido liminar, o recurso de agravo de instrumento foi recebido em seu natural efeito (ID 341296858).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 345822898).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA
ajuizou a
Ação de Cobrança
em face de
DIVANI JUSTINA DE SOUZA
,
visando ao recebimento de R$ 18.463,22, referente a parcelas inadimplidas de contrato de compra e venda do lote 03, quadra 14, do Loteamento São Conrado, em Barra do Garças/MT, celebrado em 15/05/2012 pelo valor de R$ 37.324,80, parcelado em 120 prestações mensais com correção monetária e juros de 0,5% ao mês.

Citada, a agravada apresentou contestação com reconvenção, alegando relação de consumo, abusividade dos encargos contratuais e requerendo revisão contratual com realização de perícia contábil.

Sobreveio decisão saneadora que
deferiu
a gratuidade da justiça à requerida,
admitiu
o processamento da reconvenção e
inverteu
o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, determinando que a agravante comprove a regularidade e legalidade dos encargos aplicados ao contrato.

Pois bem.

Da relação de consumo

A relação jurídica estabelecida entre as partes amolda-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Isto porque, a agravante atua profissionalmente no ramo de empreendimentos imobiliários, comercializando lotes de forma habitual e profissional, enquanto a agravada adquiriu o imóvel como destinatária final, para uso próprio, caracterizando-se como parte vulnerável na relação contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que contratos de compra e venda de lotes com financiamento direto configuram relação de consumo, aplicando-se as disposições protetivas do CDC sem afastar a incidência da Lei 6.766/79, que atua de forma complementar.

A reconvenção apresentada visa justamente à revisão de cláusulas contratuais sob alegação de abusividade, matéria eminentemente afeta ao direito do consumidor, o que reforça a aplicabilidade do microssistema consumerista ao caso concreto.

Nesse contexto, a decisão recorrida acertou ao reconhecer a relação de consumo e aplicar as disposições protetivas do CDC, inclusive no que tange à possibilidade de inversão do ônus da prova e à interpretação mais favorável das cláusulas contratuais à parte hipossuficiente.

Da inversão do ônus da prova

O art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
. A norma consagra requisitos alternativos, não cumulativos, bastando a presença de um deles para autorizar a inversão do ônus probatório.

A expressão "a critério do juiz" não confere ao magistrado poder discricionário ilimitado, mas evidencia que a medida deve ser determinada caso a caso, de acordo com a avaliação concreta quanto à
verossimilhança das alegações
ou à
hipossuficiência do consumidor.

A transferência do encargo probatório ao fornecedor não constitui medida automática em todo e qualquer processo judicial, razão pela qual se exige fundamentação adequada que demonstre o convencimento acerca da existência de pressuposto legal.

No caso concreto, a decisão recorrida analisou detidamente os elementos dos autos, identificou a presença de ambos os requisitos legais e fundamentou adequadamente a inversão do ônus da prova, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou automatismo.

Deveras, o magistrado de primeiro grau fixou com precisão os pontos controvertidos, que abrangem questões de alta complexidade técnica, demonstrando a necessidade da medida para viabilizar o acesso da consumidora à tutela jurisdicional efetiva.

Ademais, a verossimilhança das alegações da agravada encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos. O demonstrativo de pagamentos comprova que a consumidora desembolsou R$ 52.324,95, valor superior ao originalmente financiado de R$ 37.324,80, permanecendo ainda saldo devedor de R$ 21.252,29.

A evolução do saldo devedor revela-se evidente quando se constata que, após quase três anos de adimplemento regular, apenas R$ 4.561,80 haviam sido amortizados do valor principal.

As sucessivas renegociações realizadas em 2016, 2017 e 2021 evidenciam a complexidade da relação contratual e a dificuldade da consumidora em compreender a metodologia de cálculo aplicada, especialmente considerando que cada renegociação implicou novos acréscimos de juros, correção monetária e encargos cumulativos. A agravante não apresentou na petição inicial qualquer memória de cálculo ou planilha detalhada que justifique o valor cobrado de R$ 18.463,22, limitando-se a juntar o contrato original de 2012 e omitindo os termos aditivos posteriores, circunstância que reforça a verossimilhança das alegações de obscuridade contratual.

A cláusula 3.3 do contrato prevê correção monetária mensal acrescida de juros de 0,5% ao mês (ID 182646184 dos autos principais), sem especificar o sistema de amortização utilizado, a forma de incidência dos encargos ou o valor final da obrigação, configurando cláusula de conteúdo aberto que dificulta a compreensão do consumidor quanto à evolução do saldo devedor.

Assim, a ausência de transparência na metodologia de cálculo, aliada à discrepância entre o valor pago e o saldo remanescente, confere plausibilidade às alegações de abusividade contratual.

Portanto, a verossimilhança das alegações encontra-se suficientemente demonstrada, preenchendo o primeiro requisito legal para a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

Do mesmo modo, a hipossuficiência, para fins de inversão do ônus da prova no CDC, não se confunde com hipossuficiência econômica, referindo-se à desigualdade técnica, informacional e probatória entre consumidor e fornecedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a hipossuficiência técnica constitui fundamento autônomo para a inversão do ônus probatório, especialmente quando a prova depende de conhecimento especializado ou de acesso a documentos e informações que somente o fornecedor detém.

No caso concreto, a agravada, professora da rede estadual de ensino sem formação em contabilidade, matemática financeira ou direito contratual, encontra-se em manifesta situação de hipossuficiência técnica para compreender e questionar os cálculos aplicados pela credora.

Os contratos e demonstrativos foram elaborados unilateralmente pela agravante, sem qualquer participação da consumidora na definição dos métodos de cálculo, dos índices de correção ou do sistema de amortização, evidenciando a assimetria informacional característica das relações de consumo.

A agravante detém todos os registros, planilhas, sistemas informatizados de cálculo e documentos internos que permitem compreender a evolução do saldo devedor, enquanto a consumidora possui apenas os contratos assinados e os demonstrativos sintéticos fornecidos pela credora, sem acesso aos critérios, fórmulas ou metodologias utilizadas.

Assim, a impossibilidade de a consumidora produzir prova sobre a regularidade dos encargos contratuais sem acesso aos documentos e sistemas internos da credora evidencia a hipossuficiência técnica que justifica a inversão do ônus probatório.

Portanto, a hipossuficiência técnica encontra-se plenamente caracterizada, preenchendo o segundo requisito legal para a inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

Da ausência de prejuízo à agravante

Por fim, a agravante alega que a inversão do ônus da prova acarreta automaticamente o custeio da perícia contábil, violando o art. 95 do CPC/15.

Contudo, o argumento não prospera.

Isto porque, a inversão do ônus da prova refere-se ao ônus de convencimento, não implicando necessariamente a atribuição antecipada dos custos periciais. O art. 95 do CPC/15 permanece plenamente aplicável, estabelecendo que cada parte adianta as despesas dos atos processuais que requerer, cabendo ao final a condenação proporcional à sucumbência.

A inversão do ônus probatório não afasta a regra geral de custeio da prova pericial prevista no art. 95 do CPC/15, de modo que a agravante não sofre qualquer prejuízo concreto decorrente da decisão recorrida. A eventual condenação em honorários periciais dependerá do resultado da demanda e da análise da sucumbência, não decorrendo automaticamente da inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026